Tribunal: TJDFT
Processo: 0711873-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA (ARTIGO 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo respeitando o contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar o acusado.
4. Evidenciado que a vítima não percebeu a subtração de seu bem, verifica-se que o acusado empregou especial habilidade e ação dissimulada para praticar o furto, a ensejar a incidência da qualificadora atinente à destreza (inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal).
5. Apelação conhecida e não provida.